Tribunal: TJMT
Processo: 0054865-42.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0054865-42.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ENPRON CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP
RECORRIDO: ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Clarisse Claudino da Silva, lançada ao ID 106840533, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, não conheceu do recurso de agravo interno interposto pela parte recorrente, face a manifesta inadmissibilidade, haja vista que foi interposto em face de despacho que determinou à parte recorrente o complemento do preparo recursal, já que interposto após a vigência da Lei 11.077/2020.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.001, 203§2o e 932 do Código de Processo Civil ao argumento de que a decisão combatida é de natureza interlocutória e, portanto, agravável.
Ressaltou que “O objetivo principal do agravo interno é levar a decisão absurda ao conhecimento do órgão colegiado competente para que este se manifeste a favor ou contra, com a finalidade de reanalise. O que ocorreu no caso em questão foi uma decisão direcionando que o ato judicial praticado se tratava de uma natureza jurídica de despacho e não de decisão, caso esse que já foi demonstrado que não procede. Pois, a decisão do id: 100094488 possui cunho decisório, não tendo mais o que ser questionado”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 110969950 e 110737454).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 115436973).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Recurso Especial interposto em face de decisão monocrática– Súmula 281/STF.
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio do recurso cabível sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO ART. 1.021, § 2o, do CPC.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedido de compensação por danos morais.
2. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes.
3. A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo a apreciação da questão debatida nos autos nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC.
4. Agravo interno não provido”. (STJ AgInt no AREsp 1418179/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019). (g.n.)
Da análise do caderno processual, verifica-se que o objeto recursal, quanto ao ponto objurgado, consiste em decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo interno, situação que acarreta o não cabimento do recurso especial no caso concreto.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b” e inciso V, ambos do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.